Tribunal: STF
Processo: HC 72183
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
JURISPRUDÊNCIA - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
OBSERVÂNCIA. A unidade de fatos e a do Direito sugerem solução
idêntica para as controvérsias. Tanto quanto possível, há de
prevalecer a mesma solução, buscando-se, com isso, o prestígio, a
respeitabilidade do Judiciário, mediante a melhor compreensão dos
jurisdicionados. A óptica mais se impõe quando, em jogo tema
constitucional, constata-se a existência de pronunciamento do Pleno
do Guardião Maior da Carta Política da República - o Supremo
Tribunal Federal. Nova discussão da matéria, a partir de
convencimento pessoal, há de fazer-se em sede própria - a revelada
pelo citado Plenário. Em questão crivo monocrático ou mesmo de órgão
fracionário, como é a Turma, mister se faz a ressalva, homenageando-
se o precedente.
              PRISÃO CIVIL - REGRA - EXCEÇÕES - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EM GARANTIA - VIABILIDADE. Na dicção da ilustrada maioria dos
integrantes do Supremo Tribunal Federal, em relação à qual guardo
reservas, dentre as exceções à regra segundo à qual não haverá
prisão civil por dívida está a decorrente de relação jurídica
formalizada sob a nomenclatura alienação fiduciária em garantia
(precedente: habeas-corpus nº 72.131/RJ, Pleno, vencidos os
Ministros Marco Aurélio - relator, Francisco Rezek, Carlos Velloso e
Sepúlveda Pertence, sendo designado redator para o acórdão o
Ministro Moreira Alves).